Tribunal: TJDFT
Processo: 0718579-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mirian Soares Costa de Carvalho contra decisão proferida pelo juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (Id94003352 do processo de referência) que, na ação declaratória c/c obrigação de fazer ajuizada pela agravante em desfavor do Distrito Federal, processo 0702913-53.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de reconsideração nos seguintes termos: Indefiro o pedido de reconsideração da decisão de ID 91753043, uma vez que, conforme já consignado na referida decisão, este Juízo não dispõe de conhecimento técnico suficiente para afirmar, de plano, que as patologias suportadas pela parte Autora preenchem os requisitos legais para fins de obtenção da isenção almejada, vislumbrando-se a necessidade de dilação probatória para melhor análise da situação em tela. Assim, qualquer insurgência quanto ao posicionamento adotado deve ser manifestada pela via recursal própria. A decisão de indeferimento da tutela de urgência requerida pela agravante para lhe ser assegurada a isenção do pagamento do imposto de renda de pessoa física sobre a pensão por morte recebida, encartada no Id 91753043 do processo de referência, está assim fundamentada: Cuida-se de Ação de Conhecimento ajuizada por MIRIAN SOARES COSTA DE CARVALHO em face do DISTRITO FEDERAL. Em apertada síntese, a Autora consigna que é beneficiária de pensão concedida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) em razão do falecimento de seu cônjuge, o qual pertencia às fileiras de tal Corporação. Afirma, ainda, padecer de cardiopatia grave, tendo formulado pedido administrativo de isenção de Imposto de Renda sobre a pensão que aufere. Frisa, contudo, que o pleito foi indeferido após inspeção de saúde pela Junta Médica do CBMDF, a qual teria constatado que a Requerente não é portadora de enfermidade prevista em lei. Salienta que os relatórios médicos colacionados ao feito comprovariam que padece de cardiopatia grave, necessitando fazer uso contínuo de medicação controlada, motivo pelo qual faz jus à isenção pretendida. Tece arrazoado jurídico a favor de suas alegações. Requer a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada para que lhe seja concedida, de pronto, a isenção de Imposto de Renda sobre a pensão por morte que aufere. No mérito, pugna pela confirmação da medida antecipatória. Pleiteia, por fim, a concessão da gratuidade de justiça. Documentos acompanham a inicial. A gratuidade de Justiça foi indeferida no ID n. 91071859, porquanto constatado que a Requerente possui condições de arcar com as despesas relativas ao processo. Ato contínuo, a Autora comprovou o recolhimento das custas iniciais (IDs n. 91515103 e 91515106). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.§1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.§2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.§3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, não é possível entrever, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela vindicada.Com efeito, o art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é claro quanto às hipóteses de isenção de imposto de renda de pessoas físicas: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:(...)XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (...). (Negritei) Quanto ao ponto, vale destacar que o termo “proventos” abarca, por certo, as pensões auferidas, conforme esclarecido pelo enunciado da Súmula n. 43 do Conselho Administrativo de Recursos da Fazenda – CARF da Receita Federal, verbis: Súmula CARF n. 43: Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto de renda .Na hipótese, os laudos médicos acostados ao feito indicam que, a princípio, a Requerente sofre de patologias cardiológicas, necessitando de tratamento medicamentoso contínuo (ID n. 91003919 e 91003921). Entretanto, os mencionados documentos não contêm informação expressa no sentido de que as enfermidades que acometem a Autora amoldam-se ao conceito legal de “cardiopatia grave” para fins de isenção do recolhimento de Imposto de Renda sobre a pensão por morte que aufere mensalmente Vale frisar, quanto ao ponto, que o art. 111, II, do Código Tributário Nacional é claro no sentido de que a legislação tributária acerca de outorga de isenção deve ser interpretada de maneira literal, não havendo que se falar em ampliações ou analogias. Em verdade, o Juízo não dispõe de conhecimento técnico suficiente para afirmar, de plano, que as patologias suportadas pela parte Autora preenchem os requisitos legais para fins de obtenção da isenção almejada, vislumbrando-se a necessidade de dilação probatória para melhor análise da situação em tela. Nesse contexto, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Outrossim, tampouco se revela claramente delineado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista a ausência de indícios de prejuízo irreparável à parte caso se aguarde o regular trâmite do feito. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Outro não é o entendimento do e. TJDFT, conforme demonstra a ementa abaixo transcrita [...] Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo.Com essas razões, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Em razões recursais (Id26377598, p. 5-11), a agravante informa que tem sessenta e oito anos de idade e é viúva pensionista de seu cônjuge, em vida militar reformado do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Afirma ser portadora de cardiopatia grave. Diz que em 19/2/2021 foi avaliada pela Junta de Inspeção de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar do DF (JISCB) para obter isenção de imposto de renda de pessoa física. Noticia ter sido emitido parecer negativo para o reconhecimento de cardiopatia grave, o que motivou o indeferimento, pelo Diretor de Inativos e Pensionistas do CBMDF, do pedido de isenção que fizera. Insiste, com base em relatório emitido pelo médico cardiologista que a acompanha há anos, juntado no Id 93889679 do processo de referência, ser portadora de cardiopatia grave. Menciona laudo emitido no dia 4/6/2021, o qual, segundo afirma, demonstra padecer de doença especificada no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988. Realça a gravidade de sua condição de saúde. Diz ser idosa e estar em grupo de risco. Comenta o risco de vir a falecer a qualquer momento. Assevera demonstrada a probabilidade do direito e comprovado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Argumenta que a providência liminarmente pretendida poderá vir a se tornar inútil em caso de óbito no curso do processo. Ao final, requer: 1) A prioridade na tramitação da presente ação, consoante o Art. 1.048, inciso I do Código de Processo Civil, por contar a Agravante com 68 (sessenta oito) anos de idade e ser ela portadora de cardiopatia grave, conforme demonstram os documentos em anexo. 2) O recebimento e conhecimento ao presente recurso para a concessão liminar de tutela provisória de urgência a seu favor, determinando o Agravado a isentá-la imediatamente do desconto do imposto de renda pessoa física em seus contracheques de pensionista, bem como a suspender imediatamente tais descontos, de modo a cessar imediatamente a flagrante e ilegal lesão sobre ela, haja visa ser ela portadora de cardiopatia grave prevista no Art. 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713/1988, sob pena de cominação de multa diária a ser convertida em perdas e danos em prol da Agravante até o limite do valor da condenação, ou da presente causa. 3) A procedência do pedido no mérito do presente recurso, provendo-o, tornando definitivos os efeitos da liminar de tutela provisória de urgência concedida e para a reforma, ou invalidação das decisões interlocutórias ora agravadas para a concessão liminar de tutela provisória de urgência a favor da Agravante, conforme seu pedido número 4 formulado na petição inicial proposta no Juízo a quo em 07/05/2021. 4) A procedência do pedido, condenando o Agravado a pagar, com correção monetária e juros desde 10/06/2021, o preparo do presente recurso pago pela Agravante. 5) A procedência do pedido, condenando o Agravado ao pagamento dos honorários advocatícios a serem fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou da presente causa no presente recurso, consoante o Art. 85, caput, §1o e §2o, incisos I, II, III e IV do Código de Processo Civil. 6) A intimação do Agravado para o conhecimento e imediata observância e providência ao cumprimento da liminar de tutela provisória de urgência concedida. 7) A oficiação do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, situado no QCG - Quartel do Comando Geral, SAM, Lote “D”, Modulo “E” - CEP 70620-000, telefones: (61) 3901-8656 / 3901-8582, para o conhecimento e imediata observância e providência ao cumprimento da liminar de tutela provisória de urgência concedida. 8) A intimação do Agravado, consoante os Artigos 9o, 10, 11 e 1.019, inciso II do Código de processo Civil, para, querendo, responder o presente recurso. 9) O recebimento do presente recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo. Preparo recolhido (Id 26377600). É o relato do necessário. Decido. 1. Do requerimento de tramitação prioritária por ser idosa A tramitação prioritária de processo judicial em que figure como parte pessoa idosa com mais de 60 (sessenta) anos ou portadora de doença grave não depende de deferimento, porque consta essa anotação da distribuição do agravo de instrumento. Verifico contar a agravante com mais de 68 (sessenta e oito) anos de idade, segundo documento de identidade pessoal coligido (Id 91003908 do processo de referência), de maneira a se aplicar, concretamente, a regra estabelecida pelo art. 1.048, caput, I e § 4o, do CPC[1] para deferir o tratamento privilegiado requerido. Constato também que ela está acometida de cardiopatia que o médico assistente, em 4/6/2021 afirmou ser grave (Id 93889679 do processo de referência). Como se trata de prerrogativa que, para ser gozada, independe de requerimento e, no cadastramento do processo de referência e neste recurso a anotação respectiva ocorreu, por ocasião da autuação, atendida está a determinação legal e, portanto, desnecessário o deferimento do pleito. De todo modo, como é direito da parte, apenas para não haver dúvida, fica deferida a tramitação prioritária, seja por se tratar de pessoa idosa, seja por haver atestado que indica se tratar de pessoa portadora de doença grave. 2. Do pedido de tutela de urgência Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[2]. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante. A isenção de imposto de renda para pensionistas, que sejam portadores de doenças graves, está prevista no art. 6o, XIV e XXI, da Lei 7.713/1988 nos seguintes termos: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (...) XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.(grifo nosso) De outro lado, o art. 30 da Lei n. 9.250/1996 prevê que: Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. É bem verdade, conforme previsão do inc. XIV do art. 6o da Lei 7.713/1988, que as pessoas portadoras de cardiopatia grave têm direito à isenção do imposto de renda de pessoa física. No entanto, o art. 30 da Lei 9.250/1996 condiciona a concessão dessa isenção tributária à prévia comprovação da patologia descrita no art. 6o, XIV e XXI, da Lei 7.7/13/1988, por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. No vertente caso, a autora, ora recorrente, exibiu laudo expedido por serviço médico oficial com base no qual lhe foi indeferida, administrativamente, a isenção do pagamento do imposto de renda de pessoa física retido na pensão recebida do Corpo de Bombeiros Militar do DF (Ids 91003915 e 91003916 do processo de referência). Segundo ata lavrada, em 19/2/2021, pela Junta de Inspeção de Saúde do CBMDF, a qual foi constituída para aferir a condição de saúde da ora agravante que requerera isenção de imposto de renda, não é ela portadora de doença especificada em lei. Constam diagnósticos de hipotireoidismos (E03), diabetes com dependência de insulina (E10), obesidade (E66), distúrbios metabólicos (E78), hipertensão essencial (I10) e doença isquêmica crônica do coração (I25). Mas a exigência de comprovação de doença que autorize o reconhecimento da isenção do imposto de renda por laudo emitido por serviço médico oficial vem sendo atenuada pela jurisprudência, uma vez que admitidos outros meios de prova a serem motivadamente considerados pelo magistrado, conforme se verifica do julgado a seguir transcrito, promanado do c. STJ: TRIBUTÁRIO.AGRAVOINTERNONOAGRAVOEMRECURSOESPECIAL.IRPF.ISENÇÃO.PORTADORDEMOLÉSTIAGRAVE.CARDIOPATIA.LAUDO PERICIAL.SERVIÇOMÉDICOOFICIAL.PRESCINDIBILIDADE.LIVRECONVICÇÃOMOTIVADADOMAGISTRADO.AGRAVOSINTERNOSDOESTADODORIOGRANDEDOSULEDOMINISTÉRIOPÚBLICOFEDERALDESPROVIDOS.1. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção de imposto de renda no caso de moléstia grave, tendo em vista que a norma prevista no art. 30 da Lei 9.250/1995 não vincula o Juiz, que, nos termos dos arts. 131 e 436 do CPC, é livre na apreciação das provas.2. Agravos Internos do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL desprovidos.(AgInt no AREsp 1052385/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 28/11/2019) (grifo nosso) Pois bem, a agravante apresentou dois laudos alegadamente emitidos pelo médico cardiologista que acompanharia seu tratamento de saúde há anos. No primeiro, emitido em 22/12/2020 (Id 91003939 do processo de referência), não há menção a cardiopatia. Consta ser ela paciente coronariana crônica irreversível, diabética, hipertensa e dislipidêmica em acompanhamento com cardiologista e endocrinologista. No segundo, datado de 4/6/2021, o mesmo profissional que subscreveu o primeiro laudo (Id 93889679 do processo de referência), após reproduzir o texto que da primeira vez lançara, inclui CARDIOPATIA GRAVE entre as enfermidades que estariam diagnosticadas. Note-se que esse segundo relatório não instruiu a petição inicial, mas a pedido de reconsideração que dirigiu ao julgador de primeira instância. Quanto à peça vestibular, veio acompanhada apenas de relatório médico, emitido em 22/12/2021 pelo cardiologista Cássio M. Guimarães, de que não constava informação quanto a cardiopatia grave. É evidente que a questão posta nos autos demanda conhecimento técnico especializado, como apropriadamente ressaltou o i. magistrado ao indeferir o pedido de reconsideração, máxime diante da divergência entre as avaliações médicas a que se submeteu a recorrente, inclusive nos laudos produzidos pelo médico que ela disse acompanhar seu tratamento de saúde. Imprescindível a produção de outros elementos de prova para superar o estado de incerteza quanto a ser a autora/agravante, efetivamente, portadora de cardiopatia grave, doença elencada em lei como autorizadora da pretendida isenção do imposto de renda. A jurisprudência desta 1a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que a isenção do imposto de renda conferida às pessoas portadoras de doença especificada no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988, pressupõe comprovação da moléstia dentre as legalmente indicadas, conforme estabelecido no art. 30 da Lei 9.250/1995; prova essa a ser produzida, de regra, por meio de laudo confeccionado após perícia médica oficial para concessão de provimento liminar em agravo de instrumento. Cito os seguintes julgados: DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO. OBJETO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NA FONTE. CARDIOPATIA GRAVE. DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI QUE CUIDA DA ISENÇÃO (LEI No 7.713/88, ART. 6o, XIV). FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO. COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. POSTULANTE. SUBMISSÃO A PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. DESNECESSIDADE. FATO INCONTROVERSO. ISENÇÃO. TERMO A QUO. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. INDÉBITO. REPETIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA AFIRMAÇÃO DA ENFERMIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE RESERVADO AO JUDICIÁRIO. TRIBUTO INSTITUÍDO PELA UNIÃO MAS DESTINADO AOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL (CF, ARTS. 153, III, E 157, I). ANGULARIDADE PASSIVA. COMPOSIÇÃO. DISTRITO FEDERAL (FAZENDA PÚBLICA). AGENTE ARRECADADOR DO TRIBUTO. PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DA INCIDÊNCIA APÓS O DIAGNÓSTICO. CRÉDITO REVERTIDO AO ENTE FEDERADO. INSERÇÃO DE ENTIDADE AUTÁRQUICA NA COMPOSIÇÃO PASSIVA - IPREV/DF. GESTOR DO SISTEMA DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO LOCAL (ARTS. 3o E 4o, LC No 769/2008). REVERSÃO DIRETA DAS CONTRIBUIÇÕES. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PEDIDO ACOLHIDO. PRESERVAÇÃO. FÓRMULA DE CORREÇÃO E INCREMENTO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO. AJUSTE. REEXAME NECESSÁRIO PARCILMENTO PROVIDO. 1. Conquanto à União esteja reservada competência para legislar sobre o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, não sobressai como destinatária do produto da arrecadação originária do imposto incidente, na fonte, sobre a renda e proventos de qualquer natureza pagos, a qualquer título, pelos entes federados, suas autarquias e fundações que instituírem e mantiverem, porquanto destinado aos estados e ao Distrito Federal, descerrando que a legitimação para integrar a relação processual originária de ação na qual é debatida hipótese de isenção da exação incidente sobre proventos auferidos por servidor público distrital é conferida ao ente distrital (CF, arts. 153, III, e 157, I). 2.A competência para arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é conferida, no âmbito local, ao Distrito Federal, que, a seu turno, dispõe sobre o produto arrecado segundo a programação orçamentária legalmente estabelecida, não subsistindo previsão no sentido de que será revertido integral e exclusivamente à entidade autárquica local que gere o sistema de aposentadoria dos serviços locais, ou seja, ao IPREV-DF (LC no 769/2008), que, por conseguinte, não guarda pertinência subjetiva com a pretensão formulada por servidor aposentado visando, não a revisando dos proventos que aufere, mas auferir isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos que aufere e a repetição de indébito tributário, pois não é o arrecadador da exação, não foi o beneficiado pelo arrecadado de forma direta e não pode, pois, assumir a posição de ente federado. 3.Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação almejada, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção, donde, conquanto recomendável, até mesmo como forma de prevenir a deflagração de litígio desnecessário, o prévio requerimento administrativo visando a realização da prestação almejada, não encerra condição para invocação da tutela jurisdicional. 4.O ato vinculado praticado pela administração está sujeito ao controle de legalidade reservado ao Judiciário como expressão do sistema jurídico e do estado democrático de direito, não se afigurando possível que, sob as vigas de sustentação do sistema, defronte negativa de reconhecimento de isenção tributária a servidor que dela faz jus, a elisão da ilegalidade seja passível de ser enquadrada como invasão à separação de poderes, encerrando o controle da legalidade do ato administrativo simples materialização do direito pelo poder a quem o legislador constituinte conferira justamente essa prerrogativa (CF, art. 5o, XXXV). 5.Conquanto o artigo 30 da Lei 9.250/95 disponha que, para fins de obtenção da isenção tributária, a enfermidade deve ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sobejando controvérsia justamente sobre o laudo originário da junta médica oficial, inexiste óbice para que, mediante ponderação dos elementos de convicção reunidos como expressão do princípio da persuasão racional, o juiz firme convicção com lastro em laudos médicos particulares que atestam a enfermidade compreendida pela especificação legal (CPC, artigos 371 e 479). 6.Patenteado que o servidor inativo padece de cardiopatia grave, consoante atestado por médico cirurgião cardiovascular, enfermidade grave especificada no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, imperativo que lhe seja concedido isenção do imposto incidente sobre os proventos que aufere na forma legislada, pois se enquadra na previsão legislativa, a partir da data em que a doença fora diagnosticada e atestada, à medida em que sequer encerra condição para fruição da salvaguarda a submissão do beneficiário a perícia médica oficial (STJ, súmula 598). 7.Apreendido que a enfermidade que acomete o servidor inativo se enquadra como doença especificada em lei, ensejando que seja contemplado com isenção do tributária do imposto de renda sobre os proventos que aufere, o termo inicial da fruição da salvaguarda é a data em que houvera a testificação da doença via de laudo médico, afigurando-se desinfluente se fora atestada mediante submissão à perícia médica oficial, a qual se revela prescindível para o reconhecimento do direito à integralização e ao benefício de isenção tributária se sobejante outros elementos aptos a atestarem o momento em que a enfermidade se manifestara (STJ, Súmula 598). 8.Reconhecida a subsistência de indébito tributário, condenando-se a Fazenda Pública a repetir ao contribuinte o correspondente, as parcelas a serem repetidas devem ser atualizadas e incrementadas pelo equivalente à variação da taxa SELIC ocorrida desde a retenção reputada indevida e a consumação da repetição, obstada a cumulação com juros de mora, pois compreendidos pelo indexador, e assim dispõe a legislação local ao regular o pagamento dos tributos pagos com atraso, determinando a preservação da isonomia no momento em que obrigado o ente federado a repetir indébito de natureza tributária (STJ, Súmula 523). 9.Remessa de Ofício conhecida e parcialmente provida. Unânime.(Acórdão 1322531, 07059340820198070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE LEGAL. ARTIGOS 7, §2o DA LEI 12.016/09 E 1o, §3o DA LEI 8.437/92. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. BENEFÍCIO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARDIOPATOPATIA GRAVE. ARTIGO 6o, XIV DA LEI 7.713/1988. ARTIGO 30 DA LEI 9.250/95. ARTIGO 61 C/C ARTIGO 18, § 5o DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. NECESSIDADE DE PERÍCIA OFICIAL E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DOENÇA ATESTADA EM LAUDO MÉDICO PARTICULAR DIVERSA DA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo as regras descritas nos artigos 7o, § 2o, da Lei 12.016/09 e 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, a suspensão dos descontos tributários implica vantagem financeira sobre o erário (abdicação de receita tributária), motivo pelo qual fica obstada a concessão de tutela provisória em desfavor da Fazenda Pública. 2. Nos termos dos artigos 6o, XIV da Lei n° 7.713/88 e 30 da Lei n° 9.250/95, a isenção do Imposto de Renda é concedida em favor das pessoas acometidas por cardiopatia grave. Ainda, o artigo 61 c/c artigo 18, §5o da Lei Complementar Distrital no 769/2008, prevê benefício relacionado à contribuição previdenciária aos portadores de doenças incapacitantes, entre elas a cardiopatia grave. Segundo entendimento desta Corte de Justiça, a matéria está sujeita à dilação probatória e a doença deve ser atestada em laudo de perícia médica oficial. 3. Não transcorrida a marcha processual que possibilita a instrução suficiente dos autos (ausência de perícia oficial) e havendo no laudo médico particular a constatação de doença diversa das previstas no rol legal, o afastamento do pedido voltado à suspensão dos descontos referentes ao imposto de renda e à contribuição previdenciária é medida impositiva. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1286957, 07136718220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nesse contexto, tenho por não evidenciada a probabilidade do direito alegado pela agravante, nem mesmo sob a a perspectiva do médico que afirmou acompanhá-la desde longa data, uma vez que dito profissional da medicina apenas recentemente - depois de proposta a demanda e indeferida a tutela de urgência - anotou em relatório que subscreveu ser ela portadora de cardiopatia crônica e grave. Fê-lo sem justificar o motivo pelo qual, ao fim do mês de dezembro de 2020, não relatou tal moléstia entre as diversas de que afirmou ser portadora sua paciente, ora recorrente. Em exame preliminar, não reconheço a probabilidade do direito alegado, tampouco diviso a possibilidade de o recurso ser provido. Também não antevejo demonstrados os requisitos do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, pois ausentes quaisquer elementos de convicção, indícios sequer, de que a agravante esteja a correr risco de vida em razão da alegada cardiopatia grave de que se diz acometida. Mister cautela no exame do caso concreto, porque a providência requestada pela agravante ostenta nítido caráter satisfativo. Ademais, em sendo os requisitos cumulativos, porque imbricados, a falta de demonstração da probabilidade do direito substancial ou do perigo de dano inviabiliza o deferimento da tutela de urgência postulada com supedâneo no art. 300, caput, do CPC. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2.Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3.Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.(Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela agravante, que espera ser de imediato beneficiada com a isenção do imposto de renda de pessoa física que incide mediante retenção direta sobre a pensão que recebe por morte de seu cônjuge. De toda sorte, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 26 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.048. Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos judiciais: I - em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou portadora de doença grave, assim compreendida qualquer das enumeradas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988; (...) § 4o A tramitação prioritária independe de deferimento pelo órgão jurisdicional e deverá ser imediatamente concedida diante da prova da condição de beneficiário. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;